Tribunal: TJES
Processo: 5000275-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000275-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI e outros (5)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5000275-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM, ELOISIO SABADINI, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI e ROSIMERE MARCELINO SABADINI, WILSON SABADINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM, ELOISIO SABADINI, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI,

ROSIMERE MARCELINO SABADINI,
e
WILSON SABADINI
agravam por instrumento de decisão de Id 969899, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
ora agravado, e determinou o pagamento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que:
I)
a pessoa jurídica agravante vem apresentando resultados negativos em seus balanços e balancetes, além de possuir diversas outras execuções ajuizadas em seu desfavor, o que torna excessivamente custoso o pagamento de despesas processuais para que possa opor embargos à execução em todos os processos;
II)
os agravantes que são pessoas físicas são sócios de várias outras empresas que também passam por dificuldades financeiras;
III)
nenhum dos agravantes possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de terem mitigado o seu direito de acesso à Justiça.

Com esses argumentos, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução nº 0008965-96.2018.8.08.0014.

Despacho de Id 981651 intimou os agravantes para que colacionassem aos autos a última declaração do imposto de renda da empresa e de seus sócios, bem como outros documentos comprobatórios de renda atualizados que comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento do pedido de gratuidade justiça, oportunidade em que foram acostados os documentos de Id 1035874 e seguintes.

Decisão de Id 1077787 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Interposição de Agravo Interno de Id 1146003.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme certidão de Id 1510263.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
1
8
de agosto
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5000275-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM, ELOISIO SABADINI, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI e ROSIMERE MARCELINO SABADINI, WILSON SABADINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de ação de
execução de título extrajudicial
(proc. nº
0008965-96.2018.8.08.0014
)

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, em face de

MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM, ELOISIO SABADINI, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI,

ROSIMERE MARCELINO SABADINI,
e
WILSON SABADINI,
ora agravantes.

Nos embargos à execução, os ora agravantes postularam a concessão do benefício de gratuidade da justiça, que foi indeferido pelo juízo
a quo,
que determinou
o pagamento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignados, os agravantes interpuseram este recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
a pessoa jurídica agravante vem apresentando resultados negativos em seus balanços e balancetes, além de possuir diversas outras execuções ajuizadas em seu desfavor, o que torna excessivamente custoso o pagamento de despesas processuais para que possa opor embargos à execução em todos os processos;
II)
os agravantes que são pessoas físicas são sócios de várias outras empresas que também passam por dificuldades financeiras;
III)
nenhum dos agravantes possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de terem mitigado o seu direito de acesso à Justiça.

Despacho de Id 981651 intimou os agravantes para que colacionassem aos autos a última declaração do imposto de renda da empresa e de seus sócios, bem como outros documentos comprobatórios de renda atualizados que comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento do pedido de gratuidade justiça, oportunidade em que foram acostados os documentos de Id 1035874 e seguintes.

Pois bem.
Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da
gratuidade de justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para
garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

In casu,
verifica-se que os agravantes pessoas físicas identificam-se como empresários e, conforme
afirmado
no próprio recurso, são sócios não apenas da empresa agravante, como também de outros empreendimentos.

Nesse sentido, alegam que as demais empresas de que são sócios também se encontram em difícil situação financeira. Ocorre que foram juntados aos autos apenas os balanços de duas outras empresas das quais são parte os embargantes
WILSON SABADINI,

CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM
e
ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI.

Tais documentos, além de se referirem apenas a alguns dos agravantes, também não comprovam a hipossuficiência financeira dos mesmos, pelo contrário, confirma que integram empresas com considerável ativo circulante.

Além disso, foram juntados comprovantes de pró-labore e de benefícios previdenciários percebidos pelos demais agravantes que, embora de pequeno valor, indicam a existência de mais de uma fonte de renda.

Ademais, causa espécie o fato de que, embora o despacho de Id
981651 tenha intimado os agravantes para que apresentassem especificamente as declarações de imposto de renda, tal documentação não foi acostada aos autos, sem qualquer justificativa.

Não verificada, pois, a condição de hipossuficiência, não fazem jus os agravantes pessoas físicas ao benefício da gratuidade de justiça.

Com relação ao agravante pessoa jurídica, não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada, o que não ocorre no caso em tela.

Conforme já relatado, os agravantes limitaram-se a juntar aos autos balanços financeiros da empresa (Id’s 969783,1037330,1037331). De sua análise,
observa-se que, embora a sociedade empresária possua um significativo passivo, movimenta anualmente vultuosas somas, o que denota a possibilidade de arcar com as custas do processo. Frise-se, inclusive, que o balancete mais recente, relativo ao primeiro semestre de 2020 revela nítida melhora na saúde financeira da empresa.

Nesse sentido já se pronunciou esta c. Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL.
CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo.

II.O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

I
II.
A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo.
Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a

sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.

IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA,a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita.

[...]

(TJ/ES. Agravo Interno nº

0026628-97.2015.8.08.0035
. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2019. Data da Publicação no Diário: 22/11/2019). (grifo nosso).

Ademais, imperioso salientar que, embora também figure no polo passivo de outras execuções, a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
inda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

Por derradeiro, ressalto que, mesmo após intimada para apresentar especificamente as declarações de imposto de renda da empresa, a agravada limitou-se a apresentar novamente seus balancetes patrimoniais.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Agravo Interno

Considerando que o julgamento do agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5000275-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI RUBIM, ELOISIO SABADINI, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI, ROSIMERE MARCELINO SABADINI
e
WILSON SABADINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS – EMPRESA QUE NÃO SE ENCONTRA SEQUER EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da
gratuidade de justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2.
Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3. In casu, os agravantes pessoas físicas são sócios de outras empresas e, da documentação acostada aos autos, é possível verificar que tais empresas possuem considerável ativo circulante, ainda que com resultado final negativo.

4.Além disso, foram juntados comprovantes de pró-labore e de benefícios previdenciários percebidos pelos demais agravantes que, embora de pequeno valor, indicam a existência de mais de uma fonte de renda.

5.
Com relação ao agravante pessoa jurídica, não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada, o que não ocorre no caso em tela.

6. Os agravantes limitaram-se a juntar aos autos balanços financeiros da empresa. De sua análise,
observa-se que, embora a sociedade empresária possua um significativo passivo, movimenta anualmente vultuosas somas, o que denota a possibilidade de arcar com as custas do processo. Frise-se, inclusive, que o balancete mais recente, relativo ao primeiro semestre de 2020 revela nítida melhora na saúde financeira da empresa.

7. Ademais, imperioso salientar que a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

8.
Diante do julgamento final do agravo de instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal no julgamento do agravo interno, relativo à liminar indeferida.

9. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.